Tribunal: TJMT
Processo: 1022112-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022112-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO), ALS TRATORES LTDA - CNPJ: 26.954.121/0001-66 (AGRAVANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), JAMIR RODRIGUES DA COSTA - CPF: 815.528.311-91 (AGRAVADO), STRADIOTTI AGRI LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 173.676.972-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1000735-12.2025.8.11.0049, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1002520-43.2024.8.11.0049. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente diante da ausência de garantia do juízo e da alegação de vícios no título executivo.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa de: (i) requerimento do embargante; (ii) relevância da argumentação; (iii) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (iv) garantia do juízo.

4. A ausência de penhora, caução ou depósito judicial inviabiliza, por si só, a suspensão da execução, salvo hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.

5. As alegações da agravante, como ausência de assinatura, divergência na qualificação e inexistência de cédulas de crédito, não evidenciam, de forma inequívoca, nulidade do título ou relevância jurídica suficiente para justificar a medida excepcional.

6. As afirmações quanto ao periculum in mora são genéricas e desacompanhadas de elementos concretos que demonstrem risco grave ou específico decorrente da execução em curso.

7. A cognição sumária própria da tutela de urgência não permite a análise aprofundada das alegações, que deverão ser examinadas no curso regular dos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC. 2. A ausência de garantia do juízo, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a suspensão da execução. 3. Alegações que demandam dilação probatória não autorizam a concessão de tutela provisória para suspender o feito executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 917, § 2o, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.164.474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJMT, AI no 1030804-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025; TJMT, AI no 1012212-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.06.2025, DJE 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
STRADIOTTI AGRI LTDA - EPP/ALS TRATORES LTDA
contra
JAMIR RODRIGUES DA COSTA,
com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos dos Embargos à Execução no 1000735-12.2025.8.11.0049, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1002520-43.2024.8.11.0049
.

Alega a parte agravante, em suas razões recursais, que a decisão de primeiro grau incorre em erro ao indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Sustenta que, apesar de o art. 919, §1o, do CPC prever, como regra, a necessidade de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo, a jurisprudência autoriza expressamente sua dispensa em hipóteses excepcionais, como no caso em comento, em que o título seria manifestamente viciado e não haveria reconhecimento do débito pelo agravante.

No tocante à probabilidade do direito, a agravante argumenta que o suposto título executivo não possui certeza, liquidez ou exigibilidade (art. 803, I, do CPC), em razão de diversos vícios que seriam insanáveis, a saber: a) ausência de assinatura ou rubrica nas cláusulas contratuais, havendo apenas assinatura isolada na última folha, sem qualquer conteúdo obrigacional, o que feriria o requisito de consentimento válido; b) falta de prova de poderes de quem assinou, não havendo procuração ou ata societária que legitime o suposto representante; c) divergência na qualificação da empresa, constando as expressões "STRATEL AGRI" e "STRADIOTTI AGRI LTDA" no mesmo instrumento; d) inexistência das cédulas de crédito supostamente confessadas, sem qualquer lastro documental; e) presença de prints de WhatsApp sem ata notarial, portanto, sem fé pública (art. 384, CPC).

Quanto ao perigo de dano grave e de difícil reparação, aduz que a execução envolve valor superior a R$ 296.855,62, havendo risco concreto de bloqueio de contas bancárias, prejudicando o fluxo de caixa; penhora de máquinas agrícolas e veículos indispensáveis à atividade; e paralisação da produção, com risco de insolvência e encerramento das atividades empresariais.

Sustenta ainda que a situação econômico-financeira da empresa agravante já enfrenta grandes dificuldades, com execuções fiscais em trâmite que demandam recursos financeiros e planejamento para evitar a insolvência. Argumenta que a eventual sobreposição de bloqueios judiciais decorrentes desta execução agravaria o quadro econômico-financeiro já fragilizado, podendo gerar insolvência irreversível e falência de fato.

Ao final, requer: a concessão imediata de efeito suspensivo, para suspender todos os atos constritivos na execução no 1002520-43.2024.8.11.0049 até o julgamento final dos embargos, reformando a decisão agravada para conceder o efeito suspensivo aos embargos. Postulou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça neste recurso, nos termos do art. 98, § 5o, CPC.

A tutela de urgência recursal foi indeferida por decisão de Id. 300446883.

Em contraminuta (Id. 304807874) o agravado
JAMIR RODRIGUES DA COSTA
alega que o recurso de Agravo de Instrumento não merece prosperar. Argumenta que a exceção não é um direito automático, precisando ser justificada e provada. Sustenta que, ao contrário do que alega a agravante, o título executivo que embasa a Ação de Execução preenche todos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme expressamente previsto no artigo 783 do Código de Processo Civil, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu integral desprovimento, uma vez que as razões apresentadas pela agravante seriam insuficientes para alterar a decisão de primeira instância, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, interposto por
STRADIOTTI AGRI LTDA - EPP/ALS TRATORES LTDA
contra

JAMIR RODRIGUES DA COSTA,
com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica - MT nos autos dos Embargos à Execução no 1000735-12.2025.8.11.0049, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1002520-43.2024.8.11.0049
.

Depreende-se que o agravado ajuizou ação executiva oriunda do Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento
.

A questão central do presente recurso reside na análise da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que haja garantia do juízo, em caráter excepcional.

De fato, é possível verificar do processo de execução, que não há qualquer ato formal em relação à garantia do Juízo.

O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

A
ratio legis
da norma processual fundamenta-se no princípio da efetividade da execução, reconhecendo que a suspensão automática comprometeria sobremaneira a satisfação do direito do credor. Por essa razão, o legislador estabeleceu critérios rigorosos para excepcionar a regra geral, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos legais.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige,
cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1o, do CPC.

4. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 917, § 2o, e 919, § 1o; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025.

(N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, e 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI no 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI no 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

(N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)

É importante ressaltar que a execução se realiza no interesse do credor, conforme preconiza o artigo 797 do CPC. A suspensão do procedimento executivo
sem a efetiva garantia do juízo
representaria grave violação a esse princípio, conferindo vantagem indevida ao executado e postergando a satisfação do crédito exequendo.

No caso em análise, embora a parte agravante alegue a existência de diversos vícios no título executivo, tais como: (i) ausência de assinatura ou rubrica nas cláusulas contratuais; (ii) falta de prova de poderes de quem assinou; (iii) divergência na qualificação da empresa; (iv) inexistência das cédulas de crédito supostamente confessadas; e (v) prints de WhatsApp sem ata notarial, tais alegações, por si sós, não são suficientes, neste momento processual, para evidenciar, de forma inequívoca, a nulidade manifesta do título que embasaria a dispensa excepcional da garantia do juízo.

A relevância da argumentação, primeiro requisito material estabelecido no artigo 919, §1o, do CPC, pressupõe a demonstração de fundamentos jurídicos consistentes e prima facie plausíveis que indiquem a probabilidade de procedência dos embargos à execução. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Diante da notícia de que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, porquanto não preenchidos os requisitos legais, é impositivo o prosseguimento regular do feito executivo, diante da higidez do título. 2. Ausente justificativa legal para ordem de prestação de caução para levantamento de valores bloqueados em execução definitiva, impõe-se o indeferimento do pedido." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 29729781020228130000)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo
919
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
, incluindo a garantia da execução. 2. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede a suspensão do feito executivo, mesmo diante da plausibilidade das alegações do embargante. 3. O prosseguimento da execução não compromete a análise do mérito dos embargos, devendo ser preservada a higidez do título executivo enquanto não reconhecida sua inexigibilidade" (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00018330620258272700, Relator.: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/04/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Com efeito, a análise perfunctória dos autos revela que as questões suscitadas pelo agravante demandam cognição mais aprofundada, a ser realizada durante a instrução processual dos embargos, não sendo possível, no estreito âmbito cognitivo deste recurso, aferir, com a segurança necessária, a procedência das alegações.

Ademais, no que tange ao
periculum in mora
, verifica-se que as alegações de risco de dano grave e de difícil reparação apresentadas pela agravante - bloqueio de contas bancárias, penhora de máquinas agrícolas e veículos, e risco de insolvência - não se mostram suficientemente concretas e específicas, sendo as afirmações genéricas.

No caso em análise, os argumentos apresentados pelo agravante, embora merecedores de apreciação no momento oportuno, não demonstram a relevância necessária para justificar a suspensão liminar da execução. As alegações apresentadas demandam análise aprofundada que transcende a cognição sumária própria da tutela de urgência. A mera alegação de vícios contratuais não configura automaticamente a relevância exigida pela norma, sendo imprescindível a demonstração concreta e inequívoca dos fundamentos invocados, o que não se verifica na espécie.

O segundo requisito material estabelecido na norma processual refere-se ao risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. O agravante não logrou demonstrar concretamente a existência de tal risco, limitando-se a alegações genéricas sobre eventual comprometimento de valores de natureza alimentar. A simples possibilidade de constrição patrimonial, inerente ao processo executivo, não configura o dano grave exigido pela norma. É necessário que o executado demonstre circunstâncias específicas e concretas que evidenciem risco excepcional, transcendendo os dissabores normais decorrentes da atividade executiva.

A ausência de demonstração inequívoca do periculum in mora constitui óbice intransponível à concessão da medida pleiteada, considerando que tal requisito é indispensável e deve ser comprovado de forma objetiva e convincente.

Não se vislumbra a comprovação dos requisitos que autorizam o efeito suspensivo aos embargos interpostos ou qualquer prejuízo à parte, porquanto a matéria será analisada quando do julgamento dos Embargos à Execução.

De igual modo, o perigo de dano não restou suficientemente caracterizado. A genérica alegação de prejuízos decorrentes de atos constritivos sobre bens necessários à atividade empresarial não se sustenta diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a essencialidade do bem indicado ou a iminência de constrição de outros bens indispensáveis ao funcionamento da empresa.

Assim, não estando presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução - garantia efetiva do juízo e pressupostos da tutela provisória -, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
e mantendo incólume a decisão emanada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025